Tribunal: TJBA
Processo: 8078043-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078043-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: GILDETE NASCIMENTO CARNEIRO Advogado(s): ALICIENE BARBOSA ROCHA, ERIKA OLIVEIRA ANDRADE EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MAVACAMTEno (CAMZYOS). PACIENTE PORTADORA DE MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA E MIELOMA MÚLTIPLO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. OBSERVÂNCIA DO TEMA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA. RECURSO IMPROVIDO. O direito à saúde é um dever do Estado e direito fundamental do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, devendo o Poder Público garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Comprovação nos autos do preenchimento dos requisitos cumulativos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça: (i) laudo médico fundamentado e circunstanciado que atesta a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da paciente; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA. O relatório elaborado pelo médico especialista que acompanha a paciente, por conhecer as especificidades do seu quadro clínico, prevalece sobre pareceres técnicos de caráter geral, como os do NATJUS, que não substituem a avaliação clínica individualizada. Argumentos relacionados a limitações orçamentárias ou à ausência do medicamento em listas administrativas não podem se sobrepor à garantia do mínimo existencial e à proteção do direito à vida e à saúde. Ausência de violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, 'b', do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante, sendo a matéria submetida à apreciação do Colegiado por meio do presente Agravo Interno. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.